Tribunal: TJDFT
Processo: 0039250-61.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039250-61.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS DA GAMA LOBO, LINCOLN DA GAMA LOBO, NILO DA GAMA LOBO, WILSON FRANCISCO SCHUCH, ROBERTO BERNARDI FILHO, WALTER DRAWANZ, CARLOS ROBERTO LICHTLER, PAULO MAURI STUMPF LINDENMEYER, RAUL PAULO DREYER, WILSON HOFFMEISTER, PAULO HUGO CORSETTI, ESPOLIO DE ROBERTO BATISTA CINTRA, ELBE VIANNA CINTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 56480468 – pág.119), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007